Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-56.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. II - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA EM JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. III - AÇÃO DE DIVÓRCIO. CASAMENTO CIVIL REALIZADO NO BRASIL. CÔNJUGES ATUALMENTE RESIDENTES NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE SER PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA BRASILEIRA A AÇÃO DE DIVÓRCIO PARA ENCERRAR, DE FORMA LEGAL, O VÍNCULO DE CASAMENTO CIVIL QUE ANTES ESTABELECERAM ENTRE SI OS LITIGANTES. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE. ART. 21 DO CPC. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Os documentos com que instruída a apelação não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao comando normativo expresso no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Compete à Justiça Brasileira processar e julgar ações que tenham por fundamento fato ocorrido ou ato praticado no Brasil (Art. 21, III, do CPC).
3. Imperioso reconhecer a competência da justiça brasileira para decretar o rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento civil que estabeleceram entre si os litigantes ao se casarem em território nacional, ainda que na atualidade ambos residem em Estado estrangeiro.
4. Recurso provido. Sentença cassada.